Tribunal: STF
Processo: AO 2415
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ – OMISSÃO – PROVIMENTO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    União Nacional dos Juízes da União do Brasil – Unajuf ajuizou contra a União ação ordinária, inicialmente distribuída à Décima Quarta Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, visando desconstituir ato do Conselho Nacional de Justiça por meio do qual determinado o afastamento, do exercício da jurisdição, do associado Eduardo Luiz Rocha Cubas.
    Vossa Excelência, em 25 de maio de 2021, extinguiu o processo, sem exame do mérito, ante a falta de autorização específica da associação, a implicar inobservado o entendimento do Pleno firmado no recurso extraordinário nº 573.232 – Tema nº 82 da repercussão geral.
    A Unajuf interpôs embargos de declaração. Aponta omissão, considerada a autorização do representado, então presidente da entidade, formalizada no instrumento de mandato. Pretende o provimento, sanando-se o vício alegado. Reitera o pedido formulado nas petições/STF nº 45.585/2021 e 47.637/2021, voltado ao reconhecimento da revelia da União e implemento de tutela de urgência, suspendendo-se os efeitos do acórdão do Conselho Nacional de Justiça na reclamação disciplinar nº 0008807-09.2018.2.00.0000. 
    A União afirma incabíveis os embargos, ressaltando a inexistência dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Salienta falta de autorização específica do associado para o ajuizamento da ação. Articula com a impossibilidade de ser veiculada em procuração por meio da qual constituído profissional da advocacia para representar a entidade. Realça assinado, pelo associado, o documento, tendo em conta o cargo exercido, de presidente. Argumenta ausentes, no instrumento, data e local. Sustenta pretender a embargante reexame da matéria. Pede o não conhecimento dos embargos e, sucessivamente, o desprovimento. 
    Em embargos declaratórios, sustenta omissão no pronunciamento de Vossa Excelência, no que não fixados honorários de sucumbência – artigo 85, parágrafos 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil. Evoca o princípio da causalidade, ante a manifestação sobre o pedido de medida acauteladora e a interposição de agravo visando o reconhecimento da competência do Supremo. Requer o provimento do recurso, arbitrando-se a verba.
    A Unajuf, em contrarrazões, aduz incabível a fixação de honorários, considerada a indevida extinção do processo levando em conta a presença de autorização específica. Pondera que a União, ciente dos termos da inicial, não apresentou contestação no prazo legal, a sinalizar revelia.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado credenciado, foi protocolada no prazo legal. A admissibilidade pressupõe alegação de vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A existência, ou não, é questão concernente ao mérito.
    O Pleno, ao apreciar, sob a sistemática da repercussão maior, o recurso extraordinário nº 573.232 – Tema nº 82 –, de cujo acórdão fui redator, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 19 de setembro de 2014, concluiu que o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal exige autorização expressa, por meio de deliberação em assembleia geral, para associação representar, em Juízo, os integrantes da categoria profissional, não alcançando previsão genérica do estatuto. Eis a ementa do acórdão:
    REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados.
    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. 
    A autorização, formalizada pelo próprio representado, então presidente da entidade, foi veiculada em instrumento de mandato mediante o qual outorgados, ao advogado, poderes para ajuizar esta ação, a indicar desrespeito à exigência versada no precedente.
    A inobservância dos requisitos do artigo 654, § 1º, do Código Civil, ante a ausência de indicação de data e local na procuração, revelam irregularidade do documento.
    A Unajuf desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão no ato. Pretende reexame da matéria, providência inadequada nesta via estreita.
    No tocante aos embargos protocolados pela União, tem-se atividade desempenhada, no processo, pela parte, considerados interposição de agravo visando o reconhecimento da competência do Supremo e a manifestação sobre o pedido de tutela provisória.
    É pertinente condenar-se a associação, tendo em conta o princípio da causalidade e a sucumbência, a arcar com despesas processuais e honorários advocatícios. 
    3. Conheço ambos os embargos de declaração. Desprovejo os interpostos pela Unajuf e provejo os da União, condenando a entidade nas despesas processuais e nos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 – artigo 85 do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator